Tribunal: TJES
Processo: 5002007-23.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-23.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTACILIO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL. PARTILHA IMEDIATA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. RISCO DE PREJUÍZO A CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do regime de bens da comunhão parcial para a separação total, cumulado com partilha imediata de bens, motivado por dívidas vultosas das empresas administradas pelo cônjuge varão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a alteração do regime de bens e a partilha imediata do patrimônio quando o cenário fático indica risco de prejuízo a credores em razão de passivo empresarial superior ao ativo; e (ii) determinar se a ação de alteração de regime de bens é via adequada para autorizar a retirada de cônjuge do quadro societário de empresas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração do regime de bens não possui caráter absoluto e sujeita-se ao controle jurisdicional de legalidade, exigindo-se a ressalva de direitos de terceiros, conforme o art. 1.639, § 2º, do Código Civil, e o art. 734 do CPC.

4. O Poder Judiciário não pode chancelar a utilização do instituto da modificação de regime como instrumento de "blindagem" patrimonial ou estratégia para subtrair bens da garantia de credores legítimos.

5. A existência de passivo empresarial estimado em R$ 1.800.000,00, que supera o ativo arrolado pelo casal, configura risco concreto de embaraço à satisfação de créditos de terceiros.

6. A autorização judicial para mudança de regime de bens do casamento pressupõe um juízo preventivo, de modo que a constatação de potencial esvaziamento da garantia patrimonial perante terceiros impõe a improcedência do pedido, independentemente de prova de fraude consumada.

7. A eficácia
ex nunc
e a assunção interna de dívidas por um dos cônjuges não neutralizam o risco de redução da base econômica potencialmente discutível por credores externos sob o regime de comunhão anterior.

8. A retirada de sócio de quadro societário submete-se a rito e formalidades próprias do Direito Empresarial, sendo a ação de alteração de regime de bens via inadequada para tal pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração judicial do regime de bens pressupõe a ausência de risco de prejuízo a terceiros, sendo inviável quando o passivo empresarial do casal indica potencial embaraço à satisfação de credores.

2. O Poder Judiciário exerce controle preventivo na modificação do regime patrimonial para impedir a segregação de ativos que dificulte a satisfação de créditos preexistentes.

3. Pretensões relativas à retirada de sócio de sociedades empresárias devem ser veiculadas por meio de atos societários próprios, não sendo admitida sua análise incidental em processo de jurisdição voluntária para alteração de regime de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.639, § 2º; CPC, art. 734.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1941961 PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, REsp nº 1671422 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
OTACILIO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR
e
FERNANDA GONCALVES BARBOZA ANDRADE
contra a r. sentença de ID nº 18388310 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Regional Cível, Família e de Fazenda Pública de Aracruz/ES que, em sede de Ação de Retificação de Regime de Partilha de Bens, julgou improcedente a pretensão autoral que visava a alteração do regime de bens do casal, da comunhão parcial para a separação total, cumulada com pedido de partilha imediata de bens.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a sentença partiu de premissa equivocada ao presumir a má-fé e a intenção de fraude contra credores, uma vez que a pretensão visa a organização legítima de riscos empresariais; (ii) que o cônjuge varão assumiu expressamente a integralidade do passivo das empresas da família, não havendo ocultação de bens ou redução da responsabilidade patrimonial perante terceiros; (iii) que a alteração do regime produz efeitos
ex nunc
, preservando-se as dívidas e as garantias constituídas sob a vigência do regime anterior; (iv) que, subsidiariamente, deve ser autorizada ao menos a retirada da cônjuge virago do quadro societário das empresas, por não exercer atos de gestão nem participar dos riscos do negócio.

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Segundo se depreende dos autos, os apelantes, casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde 16/05/2022 , pretendem a retificação do regime de bens para a separação total, cumulada com pedido de partilha imediata do patrimônio comum. A motivação declinada na exordial vincula-se diretamente à existência de dívidas vultosas das empresas administradas pelo cônjuge varão, as quais superariam o ativo patrimonial do casal, gerando insegurança para o cônjuge virago.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a motivação apresentada configura tentativa de "blindagem" patrimonial em desvio de finalidade do instituto, o que afronta a boa-fé objetiva e os princípios da responsabilidade patrimonial.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade jurídica de alteração do regime de bens quando a razão invocada pelas partes é o resguardo de patrimônio diante do quadro de endividamento empresarial e se a partilha proposta preserva os direitos de terceiros.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do regime de bens, conquanto admitida pelo ordenamento, não ostenta caráter absoluto, sujeitando-se ao controle jurisdicional de legalidade para ressalva de direitos de terceiros (Art. 1.639, § 2º, CC e Art. 734 do CPC).

A compreensão pátria firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento para ratificar estratégias que visem subtrair bens da garantia de credores legítimos. Como se depreende, a autorização judicial pressupõe a apuração da procedência das razões invocadas, não bastando o mero consenso entre os cônjuges se o conjunto fático indicar risco de prejuízo externo.

Vejamos:

FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL . EMBARAÇO À SATISFAÇÃO DE DÉBITOS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil, é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 2. No caso, diante das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de embaraço à satisfação de credores através da alteração do regime de bens pleiteada. Esse entendimento coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1941961 PR 2021/0224298-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO, DE COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE FRAUDAR CREDORES RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil, é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu expressamente que, diante das circunstâncias do caso concreto, ficou clara, desde logo, a intenção dos recorrentes de fraudar futuros credores através da alteração do regime de bens pleiteada, não sendo verossímeis as razões apontadas como fundamento do pedido. A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.478/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021)

No caso, observa-se que os próprios recorrentes declararam um passivo empresarial estimado em aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), contraído pelas empresas das quais são sócios, valor este que supera o ativo patrimonial arrolado.

O quadro torna-se ainda mais crítico ao analisar a proposta de partilha compensatória anexada à inicial, na qual o cônjuge varão assumiria a totalidade das dívidas e das empresas, enquanto se comprometeria a adquirir, posteriormente, um apartamento no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) exclusivamente em nome da cônjuge virago, blindando este patrimônio.

A própria inicial atesta que a finalidade da alteração do regime de bens seria afastar o receio da Sra. Fernanda Gonçalves Barbosa de que as dívidas das empresas do casal, especialmente as fiscais, sejam direcionadas ao patrimônio pessoal das partes.

A esse respeito, sublinhe-se que não se está a afirmar, de forma categórica, a existência de fraude consumada ou de má-fé dos requerentes. Entretanto, o cenário fático revela risco concreto de prejuízo a terceiros, especialmente porque a pretensão envolve reorganização imediata do acervo patrimonial em contexto de dívidas que superam significativamente o valor dos bens de propriedade do casal.

Ressalta-se que não se exige prova de fraude consumada para o indeferimento da alteração do regime de bens, sendo suficiente a existência de risco concreto de prejuízo a terceiros.

A autorização judicial pressupõe juízo preventivo, de maneira que, constatado que a modificação pretendida tem potencial de esvaziar ou dificultar a garantia patrimonial perante terceiros credores, blindando o patrimônio das partes, a improcedência do pedido se impõe como forma de inibir o uso indevido do instituto.

Acresça-se que a alegação de que a alteração do regime de bens teria eficácia
ex nunc
não neutraliza a causa concreta do pedido. A própria narrativa dos requerentes vincula a alteração do regime de bens à existência de dívidas empresariais relevantes e à insegurança patrimonial da cônjuge virago, de modo que a modificação pretendida não se apresenta como simples disciplina prospectiva da vida conjugal, mas como providência voltada à reorganização do patrimônio familiar em razão de obrigações já existentes.

Assim, a afirmação de que os débitos pretéritos permaneceriam preservados não basta para afastar o risco de prejuízo a terceiros, pois a satisfação de créditos pode envolver a investigação de patrimônio presente e futuro dos devedores ou responsáveis patrimoniais, conforme o caso, e a segregação patrimonial superveniente tem aptidão para reduzir a base econômica que, sob o regime anterior, poderia ser objeto de discussão em execução ou em demanda própria.

Além disso, no caso concreto, a pretensão não se limitou à alteração abstrata do regime de bens para o futuro, pois veio cumulada com pedido de partilha imediata do patrimônio já constituído, mediante concentração das dívidas em nome do cônjuge varão e a imediata aquisição de patrimônio exclusivamente em nome da cônjuge virago, caracterizando, ainda que por via transversa, tentativa de blindagem de bens.

Anote-se que a ressalva legal aos direitos de terceiros, prevista nos arts. 1.639, § 2º, do Código Civil, e 734 do CPC, exige juízo concreto de inexistência de prejuízo, não se satisfazendo com declaração formal de irretroatividade quando o próprio contexto dos autos revela potencial de esvaziamento ou embaraço à satisfação de créditos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas admite a retroatividade da modificação do regime de bens em situações excepcionais, notadamente quando o novo regime amplia, e não restringe, a garantia patrimonial de terceiros (STJ - REsp: 1671422 SP 2017/0110208-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023).

Aqui, contudo, a alteração do regime de comunhão parcial para o de separação total, em contexto de passivo empresarial relevante e pretensão de partilha imediata, com segregação de patrimônio em nome de um dos cônjuges e concentração de dívidas em nome do outro, reduzindo a base econômica potencialmente alcançável por credores, mostra-se juridicamente incompatível com a ressalva legal de preservação dos direitos de terceiros.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de autorização para retirada da cônjuge virago do quadro societário das empresas, a pretensão não comporta acolhimento nesta via.

A retirada de sócio submete-se à disciplina própria do Direito Empresarial, mediante observância dos requisitos legais, sem prejuízo das responsabilidades eventualmente já constituídas.

A presente ação de alteração de regime de bens não se presta a substituir atos de gestão societária nem a homologar, de forma incidental, a retirada de sócio do quatro societário de pessoa jurídica, por se tratar de providência estranha à própria natureza da demanda.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que a autonomia privada não autoriza a reorganização patrimonial quando esta implica risco objetivo à segurança das relações jurídicas e aos direitos de terceiros.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, eis que não fixados na origem por se tratar de jurisdição voluntária.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)